Tribunal: TJSP
Processo: 1003445-05.2025.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVOLUÇÃO DO VALOR MUTUADO PARA TERCEIRO - Ação declaratória de nulidade c/c pedido de repetição e indenização por dano moral – Arguição de que procurou correspondente bancário do réu para rever juros de operação anterior, o que acabou culminando na contratação de novo empréstimo que

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVOLUÇÃO DO VALOR MUTUADO PARA TERCEIRO - Ação declaratória de nulidade c/c pedido de repetição e indenização por dano moral – Arguição de que procurou correspondente bancário do réu para rever juros de operação anterior, o que acabou culminando na contratação de novo empréstimo que nunca quis e, por isso, a fim de devolver o valor mutuado, o transferiu para a conta de terceiro fraudador, que é administrada pelo réu, fazendo com seu nome aparecesse no recibo da transação – Ação julgada improcedente – insurgência pelo autor – Acolhimento parcial - A despeito da aparência de regularidade do contrato eletrônico, firmado através de correspondente bancário do réu e acompanhado de selfie, documento pessoal e comprovante do crédito na conta do autor, não houve manifestação válida de vontade – Boa fé do autor que decorre do fato de ter "devolvido" de forma incontinente o valor que lhe foi mutuado, ainda que de forma imprópria, levando a crer que, a aparentemente, a correspondente do banco esteja envolvida no engodo que vitimou a ambos, pelos atos de quem responde - Fraude em desproveito do autor que se torna evidente, ainda que o banco não tenha participado dela de forma ativa – Contrato, portanto, que fica declarado nulo, com determinação de devolução dos valores descontados de forma simples, ficando ao banco ressalvado, evidentemente, o direito de regresso em face daquela que recebeu o numerário de forma indevida e que mantém conta corrente junto a si - Dano moral, contudo, que não pode ser imposto ao banco – Autor que, por inocência, concorreu diretamente para o resultado experimentado ao repassar seus dados ao fraudador, o que possibilitou a contratação, e ao transferir o valor para pessoa jurídica diversa do banco que, ademais, já será punido com o vultoso prejuízo desta operação e com a restituição dos valores que em decorrência dela descontou, não podendo ser responsabilizado por dano interno que não causou – Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente a pretensão – Ônus da sucumbência dividido entre as partes, com honorários arbitrados em 10% do proveito econômico obtido (valor do contrato nulificado), devendo ser observada a gratuidade sob a qual o autor litiga para efeitos de execução – Recurso parcialmente provido.*